Tribunal: STF
Processo: CJ 6289
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-09
Data de publicação: 1981-04-09

Ementa:
COMPETÊNCIA. FAUNA SILVESTRE. CONTRAVENÇÃO. CACA PROIBIDA PELA LEI
N. 5.197, DE 3.1.67. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVA DO
ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR, QUE, ANTE A CONSIDERAÇÃO DE SE
TRATAR DE "PROPRIEDADE DO ESTADO", CONSOANTE O ART. 1. DA LEI N.
5.197, DE 3.1.67, COM O SIGNIFICADO DE "PROPRIEDADES DA NAÇÃO", E
NÃO, RESTRITAMENTE "BENS DA UNIÃO", RECONHECERIA A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.